Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719587-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE” ajuizada por ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO: “Trata-se de pedido de tutela de urgência no qual a parte autora requer a suspensão de leilão extrajudicial de alienação de imóvel sito à QSE 03, LT 18, TAGUATINGA-DF, a ser realizado em 25/07/23, sob o argumento de que não possui ciência em relação ao contrato que deu azo à execução da garantia, porquanto não fez empréstimo ou foi fiadora de qualquer contrato com o banco réu e que não foi devidamente notificada. Decisão de id 166451614 indeferiu a tutela de urgência. Decisão de id 167884650 concedeu à autora a justiça gratuita. Emenda de id 177142922 acolhida por meio da decisão de id 178632770, na qual a autora formula os seguintes pedidos principais, litteris: “6) Requer-se a declaração de nulidade da alienação em garantia do imóvel e de inexistência dos débitos correspondentes, situado no Lote no 18, QSE 03, em Taguatinga/DF, conforme consta na matrícula no 137578 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da autora, uma vez que esta nunca celebrou contrato de financiamento com a parte Ré; 7) Solicita-se a condenação do Requerido a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos em decorrência da alienação fiduciária oriunda de fraude lançada sobre o imóvel de sua propriedade, no valor de 10% do valor do imóvel, R$ 98.000,00 noventa e oito mil reais. Além disso, os danos morais devem ser atualizados na forma disposta na Súmula 54/STJ, dada a relação extracontratual existente;” Contestação de id 186969236, na qual a requerida sustenta os seguintes pontos principais: a) assinou o contrato, oferecendo o imóvel como garantia; b) recebeu as notificações do cartório acerca da consolidação da propriedade do imóvel; c) está rebatendo o leilão de um imóvel que não lhe pertence, pois, antes da realização do leilão, a propriedade já estava consolidada em favor da Credfaz, devendo ser reconhecida a ilegitimidade ativa; d) extinção do feito por perda do objeto, porquanto o leilão informado na inicial já ocorreu; e) revogação da justiça gratuita; f) ilegitimidade passiva, porquanto o cartório seria responsável pelos alegados atos ilícitos, caso houvessem; g) assinou o contrato como cônjuge do avalista da cédula de crédito bancário, bem como na condição de anuente da garantia do bem imóvel; h) inexistência de ato ilícito e danos morais. Requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência do pedido. Réplica de id 191686397, na qual a autora afirma que a assinatura constante do contrato é falsificada, requerendo a procedência do pedido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é o apropriado. A impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, não merece prosperar. Da análise da documentação apresentada restou clara que a parte autora é hipossuficiente financeira. Além disso, a ré não se desincumbiu de comprovar que a situação financeira da parte autora se modificou, a fim de revogar a benesse que lhe fora concedida (art. 373, II, CPC). No que se refere às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, uma das condições da ação é a legitimidade das partes, sem a qual o direito de ação não pode ser exercido, uma vez que fica obstado o acesso a prestação jurisdicional completa. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva), ou seja, aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que a pessoa receba imputação formal, na petição inicial, de envolvimento no conflito de interesses e possa suportar, em tese, os efeitos da sentença, Com efeito, sob o prisma da teoria da asserção, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, já que seria problema de mérito” (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, 3a edição, Malheiros). Confira-se, a propósito, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA. 1. O instituto da conexão tem a finalidade de evitar discrepância entre os julgamentos, mas isso não implica a obrigatoriedade de que as demandas reunidas devam obrigatoriamente ter seu mérito apreciado. 2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção. 3. Pedido juridicamente impossível é somente aquele vedado pelo ordenamento jurídico e, diante da alegação de inadimplemento contratual, verifica-se que há, em abstrato, interesse processual do recorrente em promover ação de cobrança em face do recorrido. 4. O fato de ter sido ajuizada uma ação de revisão contratual, na qual se discutem as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, não retira a viabilidade da ação de cobrança, podendo, no entanto, influir no julgamento do seu mérito. Reconhecida a violação do art. 267, VI, do CPC. 5. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011). Na hipótese, é evidente a legitimidade ativa da autora, que inquina de irregular o ato de consolidação da propriedade de imóvel que estava registrado em seu nome. Por outro lado, inconteste a ilegitimidade passiva da requerida, que firmou o contrato de empréstimo que deu azo à execução da garantia, avença esta que a autora inquina de irregular por falsidade na assinatura. Por fim, não há falar em perda do objeto, porquanto requer a declaração de nulidade da alienação fiduciária registrada sobre o bem, cujas consequências serão devidamente firmadas em caso de procedência do pedido. Assim, rejeito as preliminares. O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à anuência da autora à realização de mútuo feneratício firmado junto à instituição financeira ré. Para dirimir a controvérsia, tendo em vista a verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu no id186972896, somente com a realização de perícia técnica é que se pode esclarecer se os instrumentos dos contratos foram assinados pela parte autora. Com efeito, da narrativa exposta na inicial e da contestação, assim como da análise dos documentos que as instruem, exsurge manifesta a relação de consumo entre as partes, figurando a parte autora como consumidora do serviço fornecido pela parte demandada. Para a inversão do ônus da prova é necessário a evidencia da hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das duas alegações iniciais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. (...) NULIDADE DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (...)3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3.1. Dentre as regras consumeristas, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, não sendo, portanto, uma regra absoluta. (...)6. Apelo improvido.(Acórdão n.1015302, 20150110943230APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439) “(...)A inversão do ônus da prova somente é possível quando evidenciadas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações iniciais. (...)”(Acórdão n.793796, 20100111129532APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 138) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/ECONÔMICA. 1. A inversão dos ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica, ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência financeira/econômica quando as condições financeiras da consumidora é óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor frente ao fornecedor. 2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Agravo provido”. (Acórdão n.719577, 20130020025257AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 11/10/2013. Pág.: 124) No caso vertente, a autora é hipossuficiente técnica e financeira na relação consumerista travada com o réu, segundo as regras ordinárias de experiências, hipótese dos autos. Anote-se que a verossimilhança das alegações da parte autora restaram evidenciadas. Neste contexto, impende atribuir exclusivamente ao réu o ônus da produção da prova pericial, suportando as conseqüências próprias da não produção desta. Nesse sentido, há muito se tem manifestado o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)” “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as conseqüências decorrentes de sua não-produção. (REsp 639.534/MT, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 13.02.6). Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1063639/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 04/11/2009) Diante do exposto, determino a realização de perícia grafotécnica e inverto o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente ao réu o ônus da produção da prova pericial. Nomeio perita do Juízo a Sra. Flavia Pereira de Almeida. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: 1. Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição, cuja despesa será adiantada pela requerida; 2. Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); 3. Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; 4. Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; 5. Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: 1. Arguir o impedimento ou a suspeição da Sra. Perita nomeada, se for o caso; 2. Indicar assistente técnico; 3. Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará a Senhora Perita Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para nova decisão.” O Agravante sustenta que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor porque “o contrato de empréstimo que gerou adjudicação do imóvel, trata-se de um empréstimo de capital de giro, destinado a fomentar as atividades comerciais da empresa PSR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05.066.136/0001-18”, de propriedade do marido da Agravada. Afirma que não há verossimilhança nas alegações da Agravada, circunstância que desautoriza a inversão do ônus da prova. Salienta que “o cartório de registo de imóveis, averbou na matrícula do imóvel, a alienação fiduciária em que a Agravada e seu marido dão o imóvel como garantia do empréstimo” e “a própria cédula de crédito bancário, a Agravada assina como avalista, e como anuente do bem imóvel dado em garantia”. Acrescenta que a Agravada requereu a perícia e assim deve arcar com os custos da sua realização. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso "até que se defina de quem é o dever de pagar a perícia grafotécnica”. Preparo recolhido (ID 59086939). É o relatório. Decido. Relação jurídica consubstanciada em empréstimo de capital de giro (ID 186972896 dos autos de origem) em princípio não se subordina à legislação consumerista. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014). (...) (AgInt no AREsp 2.082.760/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/3/2023)” Assim sendo, conclui-se, pelo menos neste juízo de cognição superficial, que a inversão do ônus da prova não pode ser feita à luz do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. De outra borda, todavia, cabe à Agravante, que produziu o documento, provar a sua autenticidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito, explana Cassio Scarpinella Bueno: “Quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento (inciso II). (Novo Código de Processo Civil Anotado, Saraiva, 2015, p. 296)” Subsistindo, pois, fundamento para atribuir à Agravante o ônus da prova da autenticidade da assinatura lançada no documento, não há que se cogitar da probabilidade do seu direito. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo requerido. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator